Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002899-05.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DRA. LUCIANA DECESARO GALEAZZI – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA
LEONIR MOREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1001598-97.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, do CP - (ID 118840976 – fls. 7/10).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 118840975), com documentos (ID 118840976).
Relatos.
Em 19.2.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA, acusados, em tese, da prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado(s) no(s) art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ocorrido na comarca de Sorriso/MT. [...]
Consta ainda dos autos, que os conduzidos espontaneamente informaram que já possuem passagens sendo: “LEONIR, PASSAGENS VIOLÊNCIA DOMESTICA E TRAFICO DE DROGAS, SENDO QUE NO SROP FORAM ENCONTRADAS VARIAS PASSAGENS: 2018.149569 08/05/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 09/05/2018 2018.61696 21/02/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 22/02/2018 2018.329124 21/10/2018 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 21/10/2018 2019.362853 04/12/2019 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 04/12/2019 2020.104809 28/04/2020 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 28/04/2020 2021.77384 25/03/2021 SUSPEITO LEONIR MOREIRA 23/03/2021 JÁ O DIEGO TEM PASSAGENS POR FURTO E ROUBO NO SROP FOI ENCONTRADO DUAS PASSAGENS:. 2015.359157 02/12/2015 SUSPEITO DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA 2021.253857 29/09/21 SUSPEITO DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA." [...]
Ademais, o fato praticado pelos indiciados, indica alta potencialidade (furto qualificado pelo concurso de pessoas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).
Importante ainda destacar que o delito prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.
Assim presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar preventiva.
Além disso, conforme ressaltado pelo Parquet em sua manifestação em sede de audiência de custódia, verifica-se que os custodiados possuem diversas passagens voltados à prática de crimes diversos, conforme também constou das informações prestadas pelos policiais no presente Auto de Prisão em Flagrante, tendo mesmo assim, voltado a delinquir.
Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP.
Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisório formulado pela defesa e de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA e LEONIR MOREIRA, para garantia da ordem pública. [...].” (Gisele Alves Silva, juíza de Direito – ID 118840976 – fls. 7/10)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva dos pacientes, sendo que DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA possui duas condenações transitadas em julgado por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tentativa de furto simples e corrupção de menores, com pena unificada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto (PJE no 25483-24.2015.8.11.0042 e 4484-27.2015.8.11.0042), enquanto LEONIR MOREIRA registra condenação transitada em julgado por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (PJE no 0000964-10.2014.8.11.0102), inquérito policial por estelionato (PJE no 1000231-10.8.11.0093) e ação penal por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico (PJE no 1000607-03.2020.8.11.0102).
A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Aplicável o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes, ao menos em análise perfunctória, ao considerar que a reiteração delitiva demonstra risco concreto de reprodução de fatos criminosos, de modo que a substituição se mostra insuficiente/inadequada, ao menos em análise perfunctória, para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular, para o qual o incidente processual for distribuído, sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista